Tribunal: TJMT
Processo: 1020478-24.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020478-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANA PARISI MARTINS GARCIA - CPF: 214.860.928-96 (ADVOGADO), LENI SEIXAS - CPF: 318.105.858-05 (AGRAVANTE), JOAO LOURENCO SERCHES - CPF: 603.961.301-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

LENI SEIXAS

A
GRAV
ADO(S):

JOAO LOURENCO SERCHES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA CUMULADA COM RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de ineficácia de cessão de direitos hereditários cumulada com resolução por inadimplemento. A agravante pretende a reforma da decisão para autorizar a alienação do imóvel objeto da controvérsia, com determinação de depósito judicial do valor correspondente à sua quota-parte até o julgamento definitivo da demanda, sob o fundamento de que há probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência de natureza cautelar destinada a assegurar o resultado útil da ação que discute a eficácia de cessão de direitos hereditários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados conferem plausibilidade inicial à alegação de inadimplemento, especialmente diante da escritura pública de cessão de direitos hereditários, da posterior confissão de dívida e da expedição do formal de partilha em nome da agravante.

A controvérsia acerca da eficácia da cessão de direitos hereditários, da interpretação do art. 1.793, § 3º, do Código Civil, da regularização da cessão no
inventário e da validade da confissão de dívida demanda instrução probatória e contraditório, sendo incompatível com o exame em cognição sumária.

A existência de escritura pública de cessão, ato dotado de fé pública, impede o reconhecimento de sua ineficácia ou invalidade em sede liminar, sem aprofundamento da instrução processual.

A demora superior a duas décadas para o ajuizamento da demanda evidencia ausência de urgência concreta, circunstância incompatível com a alegação de perigo atual de dano.

A permanência da agravante como titular no formal de partilha demonstra a preservação de instrumentos jurídicos aptos à recomposição patrimonial, de modo que eventual alienação do imóvel não inviabiliza a tutela jurisdicional futura.

A mera possibilidade de alienação do bem, desacompanhada de elementos concretos que indiquem risco de dilapidação patrimonial, insolvência ou comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional, não caracteriza o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

A medida pleiteada implica intervenção judicial em negócio jurídico que envolve terceiros estranhos à lide e cuja validade constitui objeto da própria demanda, circunstância que recomenda maior cautela na apreciação liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual.

A controvérsia sobre a eficácia de cessão de direitos hereditários formalizada por escritura pública não admite solução em cognição sumária quando depende de instrução probatória.

A demora prolongada da parte na busca da tutela jurisdicional constitui elemento apto a afastar a caracterização da urgência.

A mera possibilidade de alienação de bem litigioso, sem demonstração concreta de risco à efetividade da tutela final, não configura o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC.

A tutela de urgência não pode ser utilizada para antecipar efeitos práticos de elevada repercussão patrimonial quando ausentes os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CC, art. 1.793, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017824-64.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 23.06.2026, pub. DJE 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Leni Seixas
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (ID 231489157), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de origem.

Na origem, Leni Seixas ajuizou ação declaratória de ineficácia de cessão de direitos hereditários cumulada com resolução por inadimplemento em face de João Lourenço
Serches
, objetivando o reconhecimento da ineficácia da cessão firmada entre as partes e a consequente resolução do negócio jurídico por inadimplemento.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência,
conforme:

Trata-se de ação declaratória de ineficácia cumulada com resolução por inadimplemento e pedido de tutela antecipada ajuizada por LENI SEIXAS em desfavor de JOÃO LOURENÇO SERCHES.

A autora alega, em síntese, ser herdeira de Maria Aparecida da Silva, falecida em 21/09/1998, cujo inventário tramitou nesta Comarca. Relata que, em 2003, firmou com o réu cessão de direitos hereditários, mediante pagamento parcial, o qual não foi quitado, permanecendo inadimplente por mais de 20 anos.

Aduz que, em 2025, o réu reconheceu a dívida correspondente a 80 arrobas de boi, avaliadas em R$ 24.800,00, sem, contudo, efetuar o pagamento. Sustenta que a cessão não foi regularizada no inventário, tendo o formal de partilha sido expedido em seu nome.

Afirma que o imóvel herdado está em vias de ser vendido pelo valor de R$ 650.000,00, sendo sua quota-parte aproximada de R$ 92.857,00, e que o réu tentou induzi-la a aceitar quantia inferior.

Requer, em sede liminar, autorização para venda do imóvel, com depósito judicial de sua quota-parte, bem como a proibição de levantamento ou disposição dos valores sem autorização judicial.

Determinada a emenda à inicial para fins de comprovação da hipossuficiência alegada (ID 228673458), a autora juntou aos autos a documentação exigida (ID 230141218 e
segs
).

É o relatório. Decido.

1.

RECEBO
a petição inicial, vez que se encontra em consonância com os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2.

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil.

3.
No que tange ao pedido de tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos e os documentos apresentados, verifica-se que, neste momento processual, não estão suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, embora a autora alegue a ineficácia da cessão de direitos hereditários firmada em 04/07/2003 (ID 227326991)e apresente confissão de dívida datada de 10/07/2025 (ID 227325039),a questão exige análise mais aprofundada, incompatível com o juízo sumário próprio desta fase. A existência de escritura pública de cessão, a alegação de inadimplemento, a ausência de regularização no inventário, a expedição de formal de partilha em nome da autora e a posterior confissão de dívida constituem elementos que demandam contraditório e dilação probatória.

Ademais, a alegação de coação na assinatura da confissão de dívida não veio acompanhada de elementos concretos que permitam, neste momento, reconhecer vício de consentimento apto a macular o negócio jurídico celebrado em 2025.

Quanto ao perigo de dano, não se verifica urgência concreta. A autora não demonstrou que a venda do imóvel seja iminente, tampouco que exista risco atual de dilapidação patrimonial ou levantamento indevido de valores pelo réu. A mera possibilidade de alienação do bem, por si só, não configura o
periculum in mora
, especialmente porque a autora figura como titular no formal de partilha e eventual venda dependeria, em tese, de sua anuência ou participação.

Ressalte-se que a tutela de urgência possui caráter excepcional e não pode ser deferida com base em alegações genéricas, sobretudo quando a matéria envolve questões sucessórias, validade de negócio jurídico, inadimplemento contratual e possível vício de consentimento.

Por fim, o indeferimento da tutela de urgência não impede que a autora, no curso do processo e após a produção das provas necessárias, obtenha a tutela jurisdicional pretendida, caso venha a demonstrar os requisitos legais.

Ante o exposto,
INDEFIRO o
pedido de tutela de urgência.

4.

REMETAM-SE
os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, para que proceda com o agendamento da audiência de conciliação/mediação (art. 334 do CPC).

Assinalo, por oportuno, que a solenidade será realizada através do aplicativo
Microsoft Teams
, nos termos do Provimento n.15/2020-CGJ-MT eartigo 3º, §1º, inciso IV, da Resolução n. 354/2020, do CNJ,
cujo link e
qr

code
será disponibilizado nos autos pelo gestor do
Cejusc
.

Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por intermédio de seu advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada.

Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC.

5.
Caso não haja composição amigável, o início do prazo para contestação será na forma do art. 335, inciso I, do CPC.

Intimem-se.

Às providências.

Nas razões recursais, a agravante sustenta as seguintes teses:

Presença
dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência;

Ao final, a agravante requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência consistente na autorização para venda do imóvel e no depósito judicial do valor correspondente à sua quota-parte até o julgamento definitivo da ação originária.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (49120116) - Prioridade: Normal - ID do documento (231510040)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID
366979892
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LENI SEIXAS

AGRAVADO(S):

JOAO LOURENCO SERCHES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Leni Seixas em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de ineficácia de cessão de direitos hereditários cumulada com resolução por inadimplemento, processo nº 1001575-96.2026.8.11.0013, originário da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

A agravante insurge-se contra o indeferimento da tutela de urgência, sustentando, em síntese, que os requisitos legais para sua concessão estão suficientemente demonstrados nos autos.

Defende que a documentação juntada à inicial evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, fundado na existência de cessão de direitos hereditários não adimplida e não regularizada no inventário, bem como no reconhecimento formal da dívida pelo agravado.

Alega, ainda, que o perigo de dano é concreto e atual, diante da iminência da alienação do imóvel objeto da controvérsia, e que a medida pleiteada
,
consistente no depósito judicial da quota-parte controvertida
,
é integralmente reversível, não causando prejuízo a qualquer das partes.

Sustenta, por fim, que a ausência de cautela judicial sobre os valores litigiosos poderá comprometer a efetividade do provimento jurisdicional final.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão suscitada no recurso.

Presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência

A agravante defende que os elementos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente para o juízo de cognição sumária próprio desta fase, a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, razão pela qual a tutela de urgência deveria ter sido concedida, na modalidade cautelar, para autorizar a venda do imóvel com o depósito judicial do valor correspondente à sua quota-parte até o julgamento definitivo da demanda originária.

A controvérsia cinge-se à verificação de se os elementos documentais constantes dos autos de origem são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente no depósito judicial da quota-parte hereditária controvertida por ocasião da alienação do imóvel.

O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de juízo de cognição sumária, que não exige certeza jurídica, mas exige, ao menos, que os elementos constantes dos autos permitam vislumbrar, com razoável plausibilidade, a existência do direito invocado.

No caso em exame, a agravante apresentou, com a petição inicial, escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada em 04/07/2003 (ID 227326991
– PJE 1º
Grai
) e instrumento de confissão de dívida datado de 10/07/2025 (ID
227326994
– PJE 1º Grau
).

A análise conjunta desses documentos revela, em juízo preliminar, elementos que conferem alguma plausibilidade à tese de inadimplemento, na medida em que o próprio agravado teria reconhecido, em 2025, a existência de obrigação não cumprida desde 2003.

Há, ainda, a circunstância de que o formal de partilha foi expedido em nome da agravante, o que indica, ao menos formalmente, que a cessão não produziu efeitos no âmbito do inventário
(ID.
227326997
– PJE 1º Grau)
.

Contudo, a questão central da demanda
m,
a ineficácia da cessão de direitos hereditários
,
envolve matéria de elevada complexidade jurídica, que abrange a validade do negócio jurídico celebrado por escritura pública, a eficácia da cessão diante da ausência de regularização no inventário, a interpretação do art. 1.793, § 3º, do Código Civil, e a eventual existência de vício de consentimento na confissão de dívida firmada em 2025.

Todas essas questões demandam instrução processual adequada, com produção de provas e exercício pleno do contraditório, sendo incompatíveis com o juízo sumário próprio desta fase.

Nesse contexto, embora não se possa afastar, de plano, a existência de alguma plausibilidade no direito invocado, a probabilidade do direito, tal como exigida pelo art. 300 do CPC, não se apresenta com a densidade necessária para autorizar, neste momento, a concessão da medida de urgência pleiteada, especialmente diante da existência de escritura pública de cessão
,
ato dotado de fé pública
,
cuja ineficácia ou invalidade não pode ser reconhecida em cognição sumária, sem o devido contraditório.

Outrossim, a
tutela de urgência de natureza cautelar tem por finalidade assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, impedindo que, durante o curso do processo, ocorra situação que torne ineficaz ou impossível a satisfação do direito eventualmente reconhecido.

Para tanto, exige-se que o perigo de dano seja concreto, atual e não passível de reparação adequada ao final da demanda.

No caso em exame, a agravante alega que o imóvel está prestes a ser vendido e que, sem a cautela judicial, haverá risco de comprometimento do resultado útil do processo.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante das circunstâncias fáticas que os próprios autos revelam.

Com efeito, a cessão de direitos hereditários foi firmada em 04/07/2003. Desde então, transcorreram mais de duas décadas sem que a agravante adotasse qualquer medida judicial para resguardar seu direito.

Durante todo esse período, o inventário tramitou, o formal de partilha foi expedido em seu nome e nenhuma providência foi tomada para impugnar a cessão ou para assegurar a preservação do bem.

A inércia prolongada da agravante é circunstância que

afasta a caracterização da urgência, pois demonstra que a situação não era, até então, tratada como emergencial pela própria parte.

Ademais, a agravante figura como titular no formal de partilha.

Isso significa que, do ponto de vista registral e sucessório, ela permanece como herdeira reconhecida.

Eventual alienação do imóvel, portanto, não implicaria, necessariamente, a perda definitiva do direito discutido, pois a agravante conserva meios jurídicos para buscar a recomposição patrimonial ao final da demanda, seja mediante o recebimento do valor correspondente à sua quota-parte, seja por outros instrumentos de tutela jurisdicional.

O risco de dano irreparável pressupõe que a situação fática, se consumada, torne impossível ou extremamente difícil a recomposição do direito ao final.

No presente caso, a eventual concretização da venda do imóvel não elimina a possibilidade de tutela jurisdicional efetiva, pois o objeto da controvérsia é, em última análise, de natureza patrimonial e pecuniária.

Tratando-se de direito de conteúdo econômico, a tutela ressarcitória ao final do processo é, em princípio, apta a reparar o eventual prejuízo, o que afasta a caracterização do
periculum in mora
na modalidade de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido, a mera possibilidade de alienação do bem, desacompanhada de elementos concretos que indiquem risco atual de dilapidação patrimonial, de insolvência do agravado ou de qualquer outra circunstância que comprometa a efetividade da tutela futura, não é suficiente para configurar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

A tutela de urgência não pode ser utilizada como instrumento de cautela genérica ou preventiva, desvinculada de situação de risco efetivo e demonstrado.

Registre-se, por fim, que a medida pleiteada
,
autorização para venda do imóvel com depósito judicial da quota-parte controvertida
,
embora apresentada como conservativa, implica, na prática, intervenção judicial em negócio jurídico ainda não submetido ao contraditório, envolvendo terceiros não integrantes da lide, o que reforça a necessidade de cautela na apreciação do pedido em sede liminar.

Neste particular, este Tribunal
já assentou que os requisitos autorizadores da tutela de urgência devem ser aferidos com rigor técnico, especialmente quando a
medida pleiteada ostenta natureza satisfativa, sendo inviável a antecipação de efeitos definitivos em cognição sumária diante de controvérsia relevante sobre o negócio jurídico subjacente
:

Ementa: Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Obrigação de anuência em cessão de crédito decorrente de escritura pública de compra e venda de imóvel rural. Medida de natureza satisfativa. Exaurimento prematuro do objeto litigioso. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Distinção entre cessão ordinária de crédito e cessão de posição contratual. Transferência de direitos, obrigações, garantias e prerrogativas inerentes ao vínculo negocial originário. Necessidade de anuência expressa da devedora prevista contratualmente. Impossibilidade de suprimento judicial de vontade em sede de cognição sumária. Existência de controvérsia registral e ação anulatória envolvendo o imóvel objeto da avença. Risco de irreversibilidade prática da medida. Art. 300, §3º, do CPC. Tutela revogada. Recurso provido. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a formalizar anuência em cessão de parcelas decorrentes de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel rural, sob pena de multa diária e suprimento judicial de vontade. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória que determinou a anuência compulsória da agravante em operação qualificada pela parte autora como cessão de crédito, bem como a possibilidade de suprimento judicial da manifestação de vontade diante da existência de cláusula contratual expressa exigindo concordância da devedora. III. Razões de decidir: 3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que devem ser aferidos com rigor técnico, especialmente em medidas de natureza satisfativa e inaudita altera parte. 4. A tese de que a cessão de crédito constitui direito potestativo do credor e prescinde de anuência do devedor, nos termos do art. 286 do Código Civil, não se revela automaticamente aplicável ao caso concreto, pois a transferência dos direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia, com sub-rogação integral do terceiro na posição jurídica do credor originário e assunção de deveres decorrentes da relação contratual, indica possível configuração de cessão de posição contratual, cuja eficácia depende adesão volitiva da parte cedida. 5. Havendo cláusula contratual expressa que condiciona a validade da cessão à concordância prévia e por escrito da compradora/devedora fiduciante, não cabe o suprimento judicial da vontade em sede liminar, sob pena de violação ao princípio da autonomia privada e da liberdade contratual. 6. Revela-se legítima a resistência da adquirente em anuir com a circulação de crédito de vultuoso valor quando demonstrada a existência de ação anulatória em curso discutindo suposta fraude em certificado digital utilizado no georreferenciamento do imóvel, com bloqueio administrativo da matrícula, circunstância que impede o registro da escritura de compra e venda e compromete o lastro econômico e a segurança jurídica do negócio. 7. A autorização para a livre circulação da posição contratual perante terceiros de boa-fé acarreta perigo de dano reverso e irreversibilidade da medida, ante a criação de uma cadeia obrigacional complexa de difícil recomposição
em caso de eventual procedência da ação anulatória ou rescisão do negócio originário. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A tutela provisória que impõe anuência compulsória em negócio jurídico complexo com aparente pretensão de transferência de posição contratual exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da reversibilidade da medida, sendo inviável o suprimento judicial de vontade em sede de cognição sumária quando existente cláusula contratual expressa condicionando a cessão à concordância da devedora e controvérsia relevante acerca da higidez do negócio subjacente.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 300, §3º; CC,
arts
. 286, 421 e 476. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1002344-90.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2019; TJMT, AC nº 0001533-22.2017.8.11.0032, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.03.2025. (N.U 1017824-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

Assim, ausente a demonstração do perigo de dano concreto e atual, não estão presentes, de forma concomitante, os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo nº 1001575-96.2026.8.11.0013.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026